Tribunal: TJMT
Processo: 0024417-52.2016.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
APELANTE(S):
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
ALIDES BENEDITA DE SIQUEIRA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – CONVERSÃO DE CONTRATO CELETISTA EM REGIME ESTATUTÁRIO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)
2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves).
3. Recursos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024417-52.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:
[DES(A).
EDSON DIAS REIS
, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT - CPF: 003.674.651-75 (ADVOGADO), ALIDES BENEDITA DE SIQUEIRA - CPF: 230.090.711-91 (APELANTE), MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - CPF: 161.619.631-91 (ADVOGADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO - CPF: 044.244.941-01 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – CONVERSÃO DE CONTRATO CELETISTA EM REGIME ESTATUTÁRIO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT -

NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)

2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves).

3. Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por ALIDES BENEDITA DE SIQUEIRA e pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Luis Aparecido Bertolucci Júnior, nos autos da Ação Civil Pública no
0024417-52.2016.8.11.0041
, que

julgou procedentes os pedidos contidos na inicial da Ação Civil Pública em face de Alides Benedita De Siqueira, para declarar a nulidade do ato administrativo que concedeu a indevida estabilidade e efetividade do Réu (Ato n. 14/1991), bem como todos os atos administrativos subsequentes que o enquadraram no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio da AL/MT.

Ainda, determinou que o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa Estadual deverão ser intimados, na pessoa de seus representantes legais para que, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento ao respectivo servidor público, de qualquer remuneração, subsídio etc., proveniente e decorrente dos atos anulados, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em breve síntese dos fatos, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa de Mato Grosso e Alides Benedita De Siqueira, na qual objetiva a declaração de nulidade do ato que concedeu ao referido servidor público, a indevida transformação do cargo CLT em estatutário, bem como todos os benefícios de servidor efetivo, sem ter sido aprovado em concurso público ou, ao menos, se enquadrar na estabilidade prevista nos art. 19, do ADCT, CF/88, bem como, por consequência, a nulidade de todos os atos administrativos subsequentes, tais como: todos os reenquadramentos, progressões, incorporações e, demais vantagens.

Como causa de pedir recursal, o 1o apelante Alides Benedita De Siqueira requereu preliminarmente o reconhecimento da prescrição, pois afirma que o artigo art. 2° do Decreto 20.910/32 impõe o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o exercício de todo o direito, sem exceção, contra a Administração, razão pela qual o reconhecimento da nulidade do ato após 30 (trinta) anos é inconcebível.

Destaca que a Lei Federal n. 9.784/99, fundada na importância do princípio da segurança jurídica, estipulou o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para revisão dos atos administrativos, enquanto que desde ato praticado já extrapolou em muito este prazo.

Ainda, relata que a Administração Pública Estadual, por meio da Lei no 9.373/2010 alterou o art. 26 da Lei no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no estadual, delimitando a decadência também no prazo de 5 (cinco) anos.

No mérito, consigna o 1o apelante que a concessão da estabilidade pelo referido ato é legal, pois preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, eis que estava em exercício há pelo menos 5 anos continuados na data da promulgação da Constituição Federal de 1988.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição e caso não seja esse o entendimento, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

De outro lado, a 2a Apelante Assembleia Legislativa Do Estado De Mato Grosso também suscitou preliminarmente o suposto ato de improbidade administrativa questionado nos autos pelo Ministério Público. Já que foi praticado há mais de cinco anos, não caberia a propositura da ação civil pública.

Aduz que a jurisprudência já é assente sobre a impossibilidade de rescisão da relação de trabalho já consolidada, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, segurança jurídica, legalidade e da proteção da confiança.

Assevera que a estabilidade concedida aos servidores se deu por meio de interpretação ampliativa, o que não pode ser desfeito neste momento por se tratar de claro caso de concretização da situação jurídica posta, eis que o ato temporal marca mais de vinte anos, devendo ser aplicada a teoria do fato consumado.

Ainda, afirma que a situação dos aposentados e dos servidores da ALMT que preencheram os requisitos para a aposentadoria está consolidada, não podendo ser revista, ainda que haja equívocos técnicos/jurídicos.

Ao arremate, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pedido da ação civil pública.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, apresentando preliminar de impugnação à justiça gratuita, bem como pleiteando pelo desprovimento do apelo – id. 2171263 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da douta Eliana Cicero De Sá Maranhão Ayres, opinou pela rejeição da preliminar de prescrição e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos, para manter incólume a sentença vergastada – id. 2648396 -.

Em decisão de id. 28321979, este relator determinou a intimação do 1o apelante para comprovar a condição de hipossuficiência econômica ou efetuar o recolhimento do preparo recursal.

Ato seguinte, o 1o apelante juntou o comprovante de recolhimento das custas judiciais – id. 31383493 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, o Ministério Público impugnou o pedido de justiça gratuita, apresentando comprovante de renda do 1o apelante.

Ato seguinte à sua intimação para comprovar a sua hipossuficiência econômica, o 1o apelante recolheu as custas judiciais em id. 31383493, razão pela qual a impugnação perdeu seu objeto.

Diante disso,
resta prejudicada a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública em desfavor de Alides Benedita De Siqueira, do Estado de Mato Grosso e da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, alegando, em suma, que o servidor público foi irregularmente estabilizado e efetivado em cargo público na Assembleia Legislativa, contrariando as regras previstas no art. 19 do ADCT.

Informou que o servidor não possuía 5 (cinco) anos ininterruptos de serviço público prestados à AL/MT, quando da promulgação da Constituição Federal, não existindo a possibilidade de aplicação do art. 19 da ADCT.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para declarar a nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária ao apelante Alides Benedita De Siqueira.

Em suas razões recursais,
os apelantes Alides Benedita De Siqueira Fortes e Assembleia Legislativa
suscitam a prescrição da pretensão inicial e a decadência do direito, em razão do lapso temporal entre a publicação do ato administrativo que concedeu a estabilidade excepcional e o ajuizamento da ação e a decisão judicial proferida pelo Juízo
a quo.

Inicialmente, observa-se que a pretensão do Ministério Público objetiva a desconstituição da validade dos atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.

Diante disso, é evidente que se trata de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam.

Isso porque, o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, §2o da Constituição Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. VINCULAÇÃO DE TABELIÃES A REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGAS PELOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE

1. A admissão de Recurso Extraordinário com base na existência de repercussão geral não impede o normal andamento das demandas em trâmite nesta Corte que versem sobre o mesmo tema. Precedentes: AgRg no REsp 1.508.085/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/6/2015, e AgRg no REsp 1.512.546/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015.

2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014.

3. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que a equiparação dos notários e registradores a servidores públicos somente ocorreu na vigência da redação original da Carta Política de 1988 (antes da EC 20/1998) e somente para fins de incidência da regra de aposentadoria compulsória, não havendo direito adquirido à manutenção em regime de previdência próprio dos servidores públicos. Precedentes: AgRg no AREsp 545.071/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.10.2014; AgRg no REsp 1.320.045/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13.6.2014; AgRg no RMS 31.693/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.10.2012; AgRg no AREsp 52.613/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; e RMS 28.650/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2010.

4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)

Nesse mesmo contexto, também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, como se vê:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SERVIÇO PÚBLICO - VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO APÓS A VIGÊNCIA DA CF/88 - RESCISÃO DO CONTRATO - DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - ESTABILIDADE - INEXISTÊNCIA - ART. 19 DO ADCT - SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1 - A contratação temporária de servidor público após a promulgação da Constituição Federal de 1988 ou que esteja menos de cinco anos continuados no serviço na data da promulgação, pode ser rescindida a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, dispensando-se a instauração de procedimento administrativo.2- “Sem que date de mais de cinco anos antes da promulgação da Constituição em vigor, ou que, depois disso, tenha o servidor obtido aprovação em concurso, não há qualquer direito, menos ainda líquido e certo, que ampare a pretensão de estabilidade, mesmo quando, por longo período, perdure o vínculo funcional temporário”. (Súmula 2 - TJMT).

(RAC 0055765-93.2013.8.11.0041, 15852/2016, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECRETO MUNICIPAL QUE CONCEDEU A ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA A SERVIDOR PÚBLICO QUE NÃO PREENCHIA OS REQUISITOS DO ART. 19, CAPUT, DO ADCT – ATO NULO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO – IMPRESCRITIBILIDADE – NATUREZA ESTRITAMENTE DECLARATÓRIA DA SENTENÇA – EXONERAÇÃO – ATO QUE COMPETE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO PROVIDO E REMESSA PREJUDICADA. A atuação da Administração Pública deve pautar-se no princípio da legalidade. Esta assertiva é corroborada pelo poder de autotutela que lhe é conferido, incumbindo-lhe o dever de rever os seu atos, quando eivados de nulidades. É nulo de pleno direito o ato que declara a estabilidade extraordinária de servidor, quando não preenchidos os requisitos do art. 19, do ADCT. Quando, no entanto, a nulidade é declarada pelo Poder Judiciário, no julgamento de ação civil pública, a sentença tem natureza meramente declaratória, o que impede a condenação na obrigação de fazer, consistente na exoneração do servidor, cuja competência é da própria Administração Pública. (RAC 26854/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - ESTABILIDADE EXCEPCIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL - ART. 19 DO ADCT/CF/88 - SENTENÇA QUE ACOLHE PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - DECRETO No 20.910/32 - AÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA - IMPRESCRITIBILIDADE - CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ESTATUTÁRIA INTERINA - REQUISITOS DO PRECEITO TRANSITÓRIO ADIMPLIDOS - SENTENÇA REFORMADA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DECLARATÓRIO - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Não há prazo para o ajuizamento de uma ação meramente declaratória, que é imprescritível. Se a autora comprova que, quando da promulgação da Constituição Federal, contava com mais de cinco anos ininterruptos de serviço público estadual, impõe-se reconhecer o seu direito a estabilidade extraordinária previsto no art. 19 do ADCT/CF/88. (RAC 93417/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 10/12/2015)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar sobre decadência e prescrição.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por ALIDES BENEDITA DE SIQUEIRA e pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT

nos autos da Ação Civil Pública no
0024417-52.2016.8.11.0041
, que

julgou procedentes os pedidos contidos na inicial da Ação Civil Pública em face de Alides Benedita De Siqueira, para declarar a nulidade do ato administrativo que concedeu a indevida estabilidade e efetividade do Réu (Ato n. 14/1991), bem como todos os atos administrativos subsequentes que o enquadraram no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio da AL/MT.

Ainda, determinou que o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa Estadual deverão ser intimados, na pessoa de seus representantes legais para que, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento ao respectivo servidor público, de qualquer remuneração, subsídio etc., proveniente e decorrente dos atos anulados, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Em breve síntese dos fatos, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa de Mato Grosso e Alides Benedita De Siqueira, na qual objetiva a declaração de nulidade do ato que concedeu ao referido servidor público, a indevida transformação do cargo CLT em estatutário, bem como todos os benefícios de servidor efetivo, sem ter sido aprovado em concurso público ou, ao menos, se enquadrar na estabilidade prevista nos art. 19, do ADCT, CF/88, bem como, por consequência, a nulidade de todos os atos administrativos subsequentes, tais como: todos os reenquadramentos, progressões, incorporações e, demais vantagens.

Consta a instauração do Inquérito Civil SIMP n.o 001746-023/2015, com o fito de apurar denúncias de que diversos servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso teriam obtido acesso a cargos públicos efetivos daquele órgão, sem preencher os requisitos constitucionais.

Extrai-se que o servidor público ingressou na Assembleia Legislativa em 01/02/1985, para o exercício de contrato temporário por meio de CLT, com o enquadramento para recepcionista em 30/03/1988.

Ato seguinte, em 23/02/1991, o requerido foi enquadrado no cargo de Recepcionista, passando de um contrato CLT para o regime estatutário.

A partir dali, o servidor público passou a ser considerado efetivo, embora sem ingresso por concurso público, com os consequentes atos supostamente efetuados indevidamente, quais sejam, como reenquadramentos, progressões, culminando no exercício atual do cargo Técnico Legislativo de Nível Médio.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais trazidas pelos apelantes.

O cerne da controvérsia consiste em perquirir se o ato administrativo, que concedeu estabilidade extraordinária e submeteu ao regime estatutário o referido servidor público, preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, que assim dispõe:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há, pelo menos, cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1o - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2o - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3o - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.

Da leitura da norma citada, conclui-se que houve a declaração da estabilidade extraordinária aos servidores não concursados, admitidos antes dos cinco anos anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988.

Na hipótese, verifica-se que para o referido servidor houve a transformação de emprego celetista em regime estatutário, de acordo com o art. 280 da Lei Complementar no 04/1990.

Ocorre que na ficha funcional do servidor público há a informação de que o ingresso nos quadros da Assembleia Legislativa de Mato Grosso somente aconteceu em 01/02/1985.

Ora, a norma constitucional possibilita o reconhecimento e declaração da estabilidade anômala/extraordinária do servidor perante o Poder Público que tenha vínculo com uma das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios, de forma contínua há pelo menos os cinco anos na data da promulgação.

Com efeito, o servidor não possuía 05 (cinco) anos ininterruptos de serviço prestados ao Estado de Mato Grosso até 05/10/1988, data de promulgação da Constituição Federal.

Outrossim, para fins de estabilidade, além de não se pode somar o tempo de atividade pública exercido em outro ente federado, é clara a exigência dos 05 (cinco) anos, de forma ininterrupta, no momento da promulgação da CF.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADMISSÃO, EM CARÁTER PRECÁRIO (SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO), APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HIPÓTESE EXCEPCIONAL DO ART. 19, CAPUT, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR ATO NULO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Com o advento da Constituição Federal de 1988, exige-se, para toda e qualquer investidura em cargo público, a aprovação em concurso público, como ato-condição. As exceções estão no próprio corpo constitucional, como, e. g., a do art. 37, II, in fine, e a do art. 19, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias- ADCT. 2. In casu, os impetrantes não se enquadram nem na regra nem na exceção constitucionais. 3. Os ora recorrentes foram admitidos no serviço público estadual sem aprovação em concurso, tendo, posteriormente, seus empregos transformados em cargo público pelo Decreto Estadual no 16.121, de dezembro de 1990, após, portanto, à entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, o que, por si só, inquina a investidura nos cargos em comento, já que não decorrente de aprovação em concurso público. 4. Ad argumentandum tantum - com o fito de analisar hipoteticamente a possibilidade de enquadramento na previsão do art. 19, caput, do ADCT - ainda que tivessem sido admitidos em período anterior à Constituição, os recorrentes não comprovaram o atendimento a um dos requisitos excepcionais, qual seja, o exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados. Portanto, não teriam, nem por esse argumento, direito à reintegração. Jurisprudência pacífica do STF e do STJ. 5. Finalmente, também não prospera o argumento de que teria a Administração Estadual decaído do direito de anular o Decreto Estadual n. 16.121/1990, que transformou os empregos em cargos públicos, por força da aplicação do Regime Jurídico Único, instituído para os servidores estaduais (Lei n. 1698/90), porque a alegada "inércia" da Administração Pública só se deu em função do cumprimento a ordem judicial decorrente de liminar obtida em demanda proposta pelos servidores visando à anulação do Decreto Estadual n. 16.608/1991. 6. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS 30.372/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 30/05/2011)

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - ARTIGO 19 DO ADCT - VÍNCULO DE CONTINUIDADE INEXISTENTE - NULIDADE DO ATO - AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE - INSUBSISTÊNCIA JURÍDICA DAS INCORPORAÇÕES DE GRATIFICAÇÕES - SENTENÇA RATIFICADA. Se o servidor não contava com cinco anos ininterruptos de serviço público no momento da promulgação da Constituição Federal de 1988, não poderia, sequer em tese, obter a estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT da CF/88.O servidor estável por força do art. 19 do ADCT não se equipara ao servidor público efetivo no que respeita aos efeitos legais que dependam da efetividade. (ReeNec 151569/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 08/03/2016)

REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CONCESSÃO DA ESTABILIDADE ESPECIAL OU EXCEPCIONAL - REQUISITOS DO ARTIGO 19, DO ADCT - EXERCÍCIO DE 05 (CINCO) ANOS DE SERVIÇO CONTÍNUO ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NO MESMO ENTE FEDERATIVO - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU AS ESTABILIDADES - DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL AFASTADO – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL (ART. 40, § 13, DA CRFB) – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSARIA. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 05.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.
A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito a estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício
. Não cumprida a condição (concurso público) para a efetividade, tampouco preenchido o requisito da estabilidade excepcional, não há direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência. Apelos desprovidos. Sentença ratificada em remessa necessária. (N.U 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019 - grifei)

Desta feita,
se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional, o ato no 14/91, que extinguiu o contrato CLT e submeteu o servidor ao regime estatuário, bem como os subsequentes, devem ser considerados nulos.

Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica invocada pelos apelantes.

Da mesma maneira, não há como prevalecer princípios da proporcionalidade, eficiência, moralidade, dignidade da pessoa humana e boa-fé, eis que há grave mácula de ilegalidade que revestem os mencionados atos, inexistindo possibilidade de invocar direito adquirido contra norma constitucional.

Ademais, os atos discutidos são administrativos, inexistindo decisão judicial, precária ou definitiva, que reconheça o direito do servidor de ser agraciado com a estabilidade excepcional ou com a efetividade.

Ressalto também que não restou demonstrado que o servidor em questão cumpriu os requisitos de aposentadoria ou se encontra aposentado pela Assembleia Legislativa, razão pela qual não vislumbro interesse recursal nesse sentido.

Partindo dessas premissas, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade ao referido servidor, com a transformação indevida em regime estatutário, ainda que tenham sido praticados há mais de vinte anos, não podem ser consolidados, por estarem em contrariedade à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
nego provimento aos recursos dos apelantes Alides Benedita De Siqueira e da Assembleia Legislativa
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021